Tribunal: STF
Processo: RE 101193
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA ENTREGUE A
CONCORDATARIA.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.